Tribunal: STF
Processo: HC 209697
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. APREENSÃO DE 277 KG DE COCAÍNA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE: VINTE E UM RÉUS COM DEFENSORES DISTINTOS. COVID-19: NÃO ATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS PARA PRISÃO DOMICILIAR.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 1º.12.2021 por Aliany de Paula Silva, em benefício de Diogo Souza de Oliveira, apontando como ato coator decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.6.2021, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 673.458/RN.



O caso



    2. O paciente foi preso preventivamente em 12.12.2019, sendo denunciado, juntamente com outros vinte acusados, por integrar “organização criminosa destinada ao tráfico internacional de entorpecentes, aquisição de armas de fogo e lavagem de ativos”. As investigações resultaram “na apreensão de 277 kg (duzentos e setenta e sete quilos) de cocaína, a maior apreensão de drogas realizada no Rio Grande do Norte no ano de 2018”.



    3. Consta dos autos que se trata de “uma organização criminosa destinada ao tráfico internacional de entorpecentes, aquisição de armas de fogo e lavagem de ativos, esclarecendo que a dita organização foi descoberta após a análise de um telefone celular apreendido dentro da Penitenciária de Parnamirim/RN, de propriedade de um dos presos, este atualmente foragido. Da análise do celular apreendido foram analisadas várias fotos dos tabletes de cocaína originados do Paraguai, bem como conversas e diálogos do preso com pessoas de fora do Presídio”. O paciente é apontado como o responsável pela “logística da orcrim no Acre, venda, comercialização e distribuição de drogas e até aquisição de armas de fogo” (doc. 5). 



    4. Contra a decretação da prisão preventiva, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Quinta Região. Contra a denegação da ordem foi impetrado o Habeas Corpus n. 673.458/RN, no Superior Tribunal de Justiça, tendo a Relatora, Ministra Laurita Vaz, em 15.6.2021, conhecido em parte da impetração, denegando-a na parte em que conhecida. Tem-se na decisão:



    “(...) Neste writ, a parte Impetrante alega, em síntese: a) o excesso de prazo para a formação da culpa; b) a ausência de requisitos e de fundamentos idôneos para a prisão cautelar; c) a ausência de contemporaneidade da prisão processual; d) a violação ao art. 316 do Código de Processo Penal; e) a incompatibilidade da prisão com a situação de pandemia; sobretudo porque o Paciente apresenta transtorno de ansiedade e de depressão e síndrome dispéptica; f) o direito à prisão domiciliar, nos moldes do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal; g) a suficiência de cautelares alternativas; e h) as condições pessoais favoráveis do Paciente. (…)



      Portanto, passo a analisar diretamente o mérito da impetração. Quanto às teses mencionadas nos itens "d" e "f" do relatório desta decisão, observo que tais questões não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, de modo que não podem ser conhecidas originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. A propósito: (…)



    Outrossim, verifico não ser possível analisar a viabilidade dos pleitos deduzidos nos itens "b", "c", "g" e "h" do relatório desta decisão, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a parte Impetrante não acostou aos autos cópia integral do decreto prisional. 



    Como se sabe, compete à Defesa narrar e instruir completa e adequadamente o habeas corpus (ou seu respectivo recurso) – v.g. STJ, HC 245.430/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 28/02/2013. Dessa forma, como a Defesa não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, olvidando-se de que o habeas corpus "pressupõe prova pré-constituída do direito alegado" (STJ, HC 437.808/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/06/2018), não há como apreciar tais pedidos. No mesmo sentido: (...) 



    Por oportuno, esclarece-se que é possível a apreciação deste habeas corpus após apresentado o documento faltante, em observância à economia processual, e também é viável a impetração de novo habeas corpus após sanado o vício. 



    Ao afastar a tese de excesso de prazo, a Corte de origem consignou que (fl. 36; sem grifos no original): 



    "No caso, a Ação Penal é complexa, com 21 (vinte e um) denunciados, e ora se encontra, como esclareceu a Autoridade Coatora, na fase de citação dos réus, não havendo inércia na atuação do MPF ou do Judiciário quanto à tramitação do processo de modo a ensejar o relaxamento da prisão do paciente por excesso de prazo, especialmente se considerado que os fatos decorrem da chamada Operação Expresso, que investigou possível organização criminosa voltada para os crimes, em tese, de tráfico de drogas e de armas vindas da Bolívia, com internalização no país através do Estado do Acre, e transporte, armazenamento, coleta, transformação química e distribuição para o Estado do Rio Grande do Norte e região Nordeste, havendo também indícios de lavagem de capitais advindos da atividade criminosa - ID4058400.8073026." 



    Vê-se que eventual demora no julgamento não pode ser imputada ao Órgão Judiciário, uma vez que o Magistrado de piso vem impulsionando o feito, o qual apresenta complexidade, porquanto envolve a apuração de diversas condutas ilícitas, com indícios de transnacionalidade e de envolvimento em organização criminosa, sendo 21 (vinte e uma) pessoas denunciadas. 



    Com efeito, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não se verifica na hipótese em tela, conforme ressaltado pelas instâncias de origem. Além disso, como se sabe, os prazos indicados para o fim da persecução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. Ilustrativamente: (…)



      Em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, não se ignora a necessidade de realizar o juízo de risco inerente à custódia cautelar com maior preponderância das medidas alternativas ao cárcere, a fim de evitar a proliferação da Covid-19; todavia, essa exegese da Recomendação do Conselho Nacional de Justiça não permite concluir pela automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 



    A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal é assente no sentido de ser necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da Covid-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. A propósito: AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020 (DJe 04/05/2020). 



    Cumpre registrar que a recomendação da Resolução n. 62 do Conselho Nacional de Justiça não tem caráter vinculante, serve para orientar a adoção de providências por parte do Poder Judiciário no combate à proliferação e contágio da Covid-19 nos estabelecimentos prisionais. 



    Assim, a mencionada norma administrativa não autoriza, por si só e automaticamente, a concessão de liberdade ou o deferimento de prisão domiciliar, pois não serve como salvo conduto indiscriminado, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário caso a caso, como foi realizado na espécie. 



    No caso, verifica-se que foi apresentada fundamentação suficiente para o indeferimento do pleito defensivo, sendo ressaltado pela instância de origem que ‘[o] Laudo Médico apresentado pela impetrante apenas atesta que o paciente está em tratamento com estabilizadores de humor e antipsicóticos, e tem autorização para receber alimentos de fora do presídio por causa de uma dieta para o tratamento de uma gastrite, doença que não se encontra entre as citadas como comorbidades causadoras de risco para a COVID-19’, não tendo sido comprovada "a inequívoca adequação do paciente no chamado grupo de risco; a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e o risco de COVID na prisão, mais do que no ambiente de seu convívio social" (fl. 51). A propósito: (…)



    Ante o exposto, CONHEÇO, EM PARTE, do habeas corpus e, NESSA PARTE, DENEGO a ordem. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 6 – grifos no original).



     



    5. Esse o ato apontado como coator no presente habeas corpus. Nele a impetrante reitera a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, pois “o Paciente está com mandado de prisão em seu desfavor fazem 718 (setecentos e dezoito) dias, sem sequer ter previsão para audiência de instrução e julgamento consequentemente para o encerramento da instrução processual”. 



    Alega que “o paciente e acometido de patologia e não está tendo os devidos cuidados médicos na Unidade Prisional, emagrecendo nesse tempo mais de 25 kg, agravando o seu estado de saúde física e psíquica, não dispõe da dieta necessário para seu tratamento de gastrite crônica e de síndrome do pânico”, argumentando que, “caso não seja esse o entendimento, que seja a mesma revogada com aplicações de medidas cautelares diversas da prisão”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “1) requer o paciente à concessão LIMINAR da ordem, para que seja concedida a relaxamento da prisão do paciente DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste, com base no art. 649 c.c. o art. 660, § 2º, todos do CPP, ordenando-se de ofício a revogação do mandado de prisão; 2) A Concessão da ordem de habeas corpus, eis que presentes de forma clara e insofismável reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo em que vem sendo injustamente submetido o paciente, como explicitado e demonstrado acima, desvencilhando-se o réu (aqui paciente) do claustro forçado de que refém, expendido, consequentemente, o competente alvará de soltura em seu favor, decorrência direta da procedência da ação penal constitucional de habeas corpus liberatório impetrada; 3) Requer em ambos os casos, subsidiariamente, a concessão das medidas cautelares diversas de prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal. Por fim, confiantes na sabedoria e elevado senso de justiça em que são norteadas as decisões de Vossas Excelências, aguarda-se ao final, julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva concessão do writ e consequente expedição do alvará de soltura”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A impetração não foi instruída com documentos essenciais à compreensão da controvérsia, como as cópias do decreto de prisão preventiva (somente constando decisão apreciando pedido posterior de substituição da preventiva por prisão domiciliar – doc. 4), da denúncia oferecida, do acórdão que denegou o habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Quinta Região e informações atualizadas sobre o andamento da ação penal.



    A deficiente instrução da impetração impossibilita a compreensão exata do quadro completo relatado e o exame do pedido como a verificação da competência deste Supremo Tribunal para apreciar as questões postas, o que seria determinante para a negativa de seguimento da ação. 



    Sem dados passíveis de serem analisados para ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, da minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).



    8. Pelos documentos juntados e considerando as circunstâncias do caso, não há excepcionalidade a patentear flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais a justificar a concessão da ordem de ofício.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, pelas peças juntadas, o paciente foi preso preventivamente por integrar “organização criminosa destinada ao tráfico internacional de entorpecentes, aquisição de armas de fogo e lavagem de ativos”, tendo as investigações resultado “na apreensão de 277 kg (duzentos e setenta e sete quilos) de cocaína”.



    10. A efetiva participação do paciente nos delitos denunciados é questão a ser dirimida na instrução probatória, não sendo possível antecipar-se conclusão, na qual vedada a incursão aprofundada no acervo de provas dos autos.



    11. A apontada deficiência na instrução, em especial a ausência do acórdão recorrido, impede a análise exauriente do alegado excesso de prazo e da conversão da prisão em domiciliar em razão da suposta condição clínica do paciente. Tem-se, contudo, da decisão impugnada não haver manifesta ilegalidade que justifique o acolhimento da pretensão.



    12. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, manifesta a complexidade da ação penal, evidenciada não somente pelo número de acusados (vinte e um), com defensores distintos, como também pelas circunstâncias do caso, no qual se investiga “possível organização criminosa voltada para os crimes, em tese, de tráfico de drogas e de armas vindas da Bolívia, com internalização no país através do Estado do Acre, e transporte, armazenamento, coleta, transformação química e distribuição para o Estado do Rio Grande do Norte e região Nordeste, havendo também indícios de lavagem de capitais advindos da atividade criminosa”.



    Acresça-se que, além das particularidades referentes à pandemia de coronavírus, as instâncias originárias, de posse dos documentos atualizados da ação penal, afastaram expressamente “descaso injustificado do juízo processante” (doc. 6).



    Não se comprova, portanto, na espécie, morosidade excessiva ou injustificável, tampouco desídia na condução do processo que pudesse ser atribuída ao Poder Judiciário, nos termos da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal. 



    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não há cogitar-se de ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão pela qual não foi reconhecido o arguido excesso de prazo na formação da culpa. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. A pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, o ajuizamento de inúmeras medidas liberatórias e a existência de outros processos criminais em andamento tornam mais lenta a instrução do processo e podem constituir-se em um fator determinante para o alongamento dos prazos, nos limites do razoável. 3. Este Supremo Tribunal assentou que, com a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, está superada a questão relativa ao antecedente excesso de prazo da prisão. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 113.189, da minha relatoria, DJe 17.4.2013).



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. ADVOGADO QUE ESTARIA EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora (...)” (HC n. 155.848-AgR, da minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 25.11.2019).



    14. Quanto ao requerimento de conversão da prisão preventiva em domiciliar fundado na pandemia de Covid-19, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.



    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário.



    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.



    15. Na espécie em exame, a questão foi submetida às instâncias antecedentes que afirmaram a impossibilidade de concessão do benefício, consignando que “o caso dos autos permite concluir, de forma inegável, inclusive, que o estado de saúde do requerente não encontra enquadramento na hipótese insculpida no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, porquanto não se verifica o atendimento ao quadro de ‘extremamente debilitado por motivo de doença grave’. Ademais disso, ainda que estivesse perfeitamente caracterizado tal requisito, o pedido encontraria óbice na situação fática que envolve o caso, decorrente da existência de unidade médica no complexo penitenciário apta a atender e assistir tratamento ao preso”. 



    Não há, portanto, comprovação de ser o paciente portador de doença grave que o inclua em grupo de risco para a Covid-19 ou alguma situação fática que justifique cuidado domiciliar.



    Se houver alteração do quadro de saúde do paciente, não há impedimento a que a defesa apresente no juízo competente o pedido para reavaliação de sua situação específica.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise dos pedidos apresentados.



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, da minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora